Tribunal: TJDFT
Processo: 0756725-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756725-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Navarra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da ilustre 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Eraldo José Cavalcante Pereira. Eis a r. decisão agravada (ID 260477736): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois a ausência de nova diligência inviabilizaria a efetividade da execução e comprometeria a satisfação do crédito perseguido, configurando violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC). Ressalta que o SISBAJUD é ferramenta dinâmica, sujeita a alterações na situação financeira do devedor, razão pela qual sua reiteração periódica seria necessária e proporcional. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão para autorizar a realização de nova pesquisa por meio do SISBAJUD, sem a restrição imposta pelo juízo singular. Preparo no ID 79863359. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. O crédito exequendo permanece preservado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator